Tribunal: TJES
Processo: 5019510-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019510-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP e outros

AGRAVADO: ROBERTO HENRIQUE SOARES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE ENCARGOS SOBRE CAPITAL NÃO LIBERADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROTEÇÃO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oxy Companhia Hipotecária S/A e Vert Companhia Securitizadora contra decisão que, em ação revisional ajuizada por mutuários, deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o depósito judicial mensal do valor incontroverso das parcelas contratuais e determinar que as rés se abstivessem de promover inscrição em cadastros restritivos e de iniciar ou prosseguir com procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e execução extrajudicial do imóvel dado em garantia. Os agravados alegam que receberam apenas parte do crédito contratado, embora os encargos incidam sobre o valor integral do contrato, além de apontarem abusividades relativas a despesas acessórias, seguros, capitalização de juros e divergência no custo efetivo total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a cedente originária do crédito possui legitimidade passiva para responder à ação revisional após cessão do crédito à securitizadora; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito apta a justificar a tutela de urgência diante da alegada cobrança de encargos sobre capital não liberado; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos do perigo de dano e da reversibilidade da medida para manutenção da suspensão dos atos de execução extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, de modo que a cessão do crédito não afasta a legitimidade passiva da credora originária.

4. A atuação da instituição financeira originadora na celebração e estruturação do contrato mantém o nexo causal com as alegadas abusividades contratuais, ainda que o crédito tenha sido posteriormente cedido à securitizadora.

5. A redação contratual apresenta aparente ambiguidade quanto às condições para liberação da segunda tranche do financiamento, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

6. A cobrança de encargos contratuais sobre valor não efetivamente disponibilizado ao mutuário configura, em tese, violação da boa-fé objetiva e autoriza a invocação da exceção do contrato não cumprido.

7. A alegação de ausência de “Habite-se” não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade da tese revisional, sobretudo porque as cobranças sobre o valor integral do contrato teriam se iniciado antes da demonstração efetiva de exigência da documentação pela credora.

8. A inclusão de despesas acessórias e débitos tributários na base de cálculo contratual, com incidência de encargos financeiros de longo prazo, revela possível afronta aos deveres de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

9. A controvérsia não se limita à revisão quantitativa dos encargos contratuais, mas envolve questionamento sobre a própria exigibilidade de valores incidentes sobre parcela do crédito supostamente não liberada, circunstância que distingue a hipótese da orientação firmada na Súmula 380/STJ e no REsp 1.061.530/RS.

10. O risco suportado pelos agravados consiste na perda do imóvel residencial por meio de execução extrajudicial da garantia fiduciária, dano de natureza grave e de difícil reparação, ao passo que eventual prejuízo patrimonial das agravantes é reversível ao final da demanda.

11. A autorização para depósito judicial do valor incontroverso observa os princípios da prudência e proporcionalidade, preservando o direito à moradia sem impedir futura recomposição patrimonial das credoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira originadora em ação revisional fundada em alegadas abusividades contratuais submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A cobrança de encargos sobre parcela do financiamento não efetivamente liberada caracteriza, em tese, violação da boa-fé objetiva e autoriza a invocação da exceção do contrato não cumprido.

3. A existência de cláusulas contratuais ambíguas impõe interpretação mais favorável ao consumidor.

4. O risco de perda do imóvel residencial justifica a concessão de tutela provisória para suspensão da execução extrajudicial da garantia fiduciária mediante depósito do valor incontroverso.

5. A controvérsia acerca da incidência de encargos sobre capital não disponibilizado distingue a hipótese da mera revisão de cláusulas contratuais disciplinada pela Súmula 380/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
O
xy
Companhia Hipotecária S/A
e
Vert Companhia Securitizadora
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (Id origem 80690132) que, nos autos da “
ação revisional
” ajuizada por
Roberto Henrique Soares
e
Valéria Rangel Rodrigues Soares
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de:
(i)
autorizar os autores a efetuarem o depósito judicial mensal das parcelas no valor incontroverso de R$ 3.900,71 (três mil, novecentos reais e setenta e um centavos), nas respectivas datas de vencimento, mediante comprovação nos autos em 5 (cinco) dias de sua efetivação; e
(ii)
determinar que as requeridas, enquanto os depósitos forem realizados pontualmente, se abstenham de inscrever os nomes dos autores em cadastros de restrição ao crédito e iniciar/prosseguir com qualquer procedimento de consolidação da propriedade e execução extrajudicial do imóvel dado em garantia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária. Vejamos.

Relatam os autores/agravados, na petição inicial da “
a
ção
r
evisional
”, na qual proferida a decisão agravada, terem celebrado “Contrato de Abertura de Limite de Crédito” com a 1ª requerida/agravante Oxy (Contrato nº 0003191 – CDI) no valor de R$ 1.045.435,36 (um milhão quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos),

garantido por alienação fiduciária de imóvel.

Ainda conforme a sua narrativa, do valor total contratado, teriam recebido apenas a “Tranche 01”, no valor de R$ 496.350,20 (quatrocentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta reais e vinte centavos), sem que ocorresse a liberação da “Tranche 02” (R$ 500.000,00) e, apesar do recebimento parcial, os encargos contratuais (juros, correção etc.) estariam sendo calculados sobre o valor total do contrato (R$ 1.045.435,36), e não sobre o montante efetivamente liberado, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Alegam, ainda, diversas outras abusividades, notadamente, a apropriação de quantia a título de ‘despesas acessórias’ sem detalhamento (R$ 45.435,36); venda casada de seguros (MIP e DFI); anatocismo (capitalização de juros) durante o período de carência; além da divergência entre o Custo Efetivo Total (CET) informado no contrato (0,8609% a.m.) e a taxa efetivamente aplicada (100% do CDI + 0,7630% a.m.).

Em razão disso, pleitearam tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas ou, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor que entendem devido (R$ 3.900,71), sendo este último
deferido
no Juízo de 1º grau sob o fundamento, em síntese, de que:
(i)
estaria presente o requisito da probabilidade do direito, na medida em que a cobrança de encargos sobre capital não entregue configura aparente onerosidade excessiva; e
(ii)
estaria presente o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este consubstanciado no risco de execução extrajudicial da garantia fiduciária e perda do imóvel residencial, em face do que se insurgem as requeridas/agravantes por meio do recurso de que ora se cuida.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustentam as agravantes, em suma:
(i)
a 1ª agravante Oxy é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, por ter o crédito sido integralmente cedido à 2ª agravante Vert, conforme autorizado pela Cláusula 7.1 do contrato;
(ii)
a decisão agravada partiu da premissa equivocada de que a não liberação da Tranche 02 foi um ato arbitrário;
(iii)
o contrato condicionava a liberação da Tranche 02 ao cumprimento de obrigações pelos agravados, a saber, a conclusão de 100% da obra de construção e apresentação do respectivo Habite-se (Cláusulas 11.4, 11.5 e 11.6);
(iv)
a não liberação decorreu da inércia dos próprios agravados em cumprir tais condições e solicitar formalmente o valor;
(v)
anexaram e-mail enviado em 20/05/2025, no qual questionam ativamente os agravados sobre a conclusão da obra e emissão do Habite-se, sem terem obtido resposta;
(vi)
a base de cálculo dos encargos não foi o valor total (R$ 1.045.435,36), mas sim o valor da Tranche 01 (R$ 545.435,36), que inclui, além de certa quantia (R$ 496.350,20), as despesas acessórias (R$ 45.435,36) e a liquidação de dívidas junto a terceiros (R$ 3.649,80 – referentes a débitos de IPTU dos agravados), que os agravados optaram por financiar;
(vii)
tanto as dívidas junto a terceiros como as despesas acessórias foram quitadas pela credora e devem ser ressarcidas pelos agravados;
(viii)
a suposta divergência entre o CET (0,8609% a.m.) e a taxa aplicada (CDI + 0,7630% a.m.) decorre de confusão conceitual dos agravados, uma vez que o CET reflete apenas custos fixos (juros, tarifas, seguros) e não inclui indexadores variáveis como o CDI, de acordo com a Res. BACEN nº 3.517;
(ix)
não há
periculum in mora
para os agravados, haja vista que a Súmula 380/STJ e o REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecem que o simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora; e
(x)
encontra-se presente o
periculum in mora inverso
, por serem privadas do regular adimplemento contratual e forçadas a aceitar um depósito (R$ 3.900,71) em valor muito inferior ao pactuado (R$ 7.488,21), com base em alegações equivocadas que geram grave desequilíbrio financeiro na operação.

Feita essa breve síntese, rechaço, de saída, a aventada
ilegitimidade passiva
da 1ª agravante Oxy.

Afinal, a relação jurídica estabelecida entre as partes é incontestavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e, sob essa ótica, vigora o princípio da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, parágrafo único e 18).

Do que observo do processo originário, a 1ª agravante Oxy atuou como credora originária, estipulante do contrato e responsável pela estruturação da operação, ao passo que a 2ª agravante Vert figura como cessionária/securitizadora. A cessão de crédito (Cláusula 7.1) – muito embora possa ser válida entre as instituições financeiras –
não
tem o condão de romper o nexo
de causalidade
nem de afastar a responsabilidade solidária da instituição originadora perante o consumidor
, que participou diretamente da relação contratual cujas supostas abusividades (tais como a cobrança de encargos sobre capital não liberado) são o objeto central da lide.

Na sequência, também não deve prosperar a tese recursal de que a decisão agravada partiu de premissa equivocada sobre a liberação da ‘Tranche 02’.

Isso porque, identifico uma certa ambiguidade na redação do instrumento contratual, haja vista que as Cláusulas 11.2 e 11.4-b estabelecem que a liberação ocorreria a “exclusivo critério da credora”, ao passo que a Cláusula 11.5 e a 2ª parte da 11.4-b condicionam o ato à conclusão da obra e apresentação do “Habite-se”.

Ante a aparente contradição, cuja existência ou não há de ser oportunamente dirimida no Juízo de 1º grau, impõe-se interpretar as cláusulas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), o que confere verossimilhança à decisão agravada, que se fundou em texto expresso do contrato.

A alegada inércia dos agravados na obtenção do “Habite-se” desvia, ao que parece, o foco da análise a ser empreendida, qual seja, a abusividade aduzida no que tange a suposta cobrança de encargos contratuais calculados sobre o
valor total
do contrato (R$ 1.045.435,36), e não sobre o montante efetivamente liberado (R$ 496.350,20).

A meu ver, a exigência de contraprestação integral (encargos sobre o todo) sem o cumprimento da prestação principal (liberação do total) configura, em tese, violação da boa-fé objetiva e justifica a invocação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), independentemente da discussão sobre o “Habite-se”.

Do que observo dos autos originários, a contratação se deu em julho de 2022 e, naquele mesmo ano, se inciaram as cobranças alegadamente indevidas sobre o valor total do contrato, o que fragiliza a argumentação das agravantes de que anexaram e-mail no qual questionam os agravados sobre a conclusão da obra e emissão do ‘Habite-se’, enviado em 20/05/2025, ou seja, quase três anos depois da assinatura do contrato e das cobranças supostamente excessivas.

Por sua vez, também não é convincente a tese recursal de que os agravados “optaram” por financiar a quantia de R$ 45.435,36 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) em “despesas acessórias” e R$ 3.649,80 (três mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) em débitos de IPTU, de modo a legitimar a base de cálculo (R$ 545.435,36).

Afinal de contas, é questionável, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a inclusão de tais valores no montante principal, com a incidência de juros (CDI + 0,7630%) e correção por 120 (cento e vinte) meses, máxime por ser contestado na inicial a ausência de discriminação e transparência dessas verbas, a sugerir imposição unilateral por parte das agravantes e não propriamente ‘opção’ consciente de financiamento.

A princípio, é inadequada a invocação pelas agravantes da Súmula 380/STJ e do REsp nº 1.061.530/RS, por tratarem da simples propositura de ação revisional fundada em supostas abusividades de encargos durante o período de normalidade contratual e, na espécie, a situação parece-me distinta por versa a controvérsia não apenas sobre “quanto” pagar, mas sim, pelo que se está pagando, uma vez que a principal alegação dos agravados é de que a cobrança incide sobre o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que constitui parcela do mútuo que jamais lhes foi entregue.

Na hipótese de ser comprovada, essa falha na prestação principal da credora caracterizará inadimplemento anterior e justificará, a princípio, a invocação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), assim descaracterizando a mora dos agravados.

Por fim, não identifico o aventado
periculum in mora inverso
a partir da ponderação dos bens jurídicos em conflito.

Em que pese a boa argumentação recursal, não podemos perder de vista que o prejuízo alegado pelas agravantes possui natureza estritamente patrimonial (recebimento de R$ 3.900,71 em vez de R$ 7.488,21) e, portanto, reversível ao final da ação, caso sejam vencedoras, ao passo que o perigo de dano a que se sujeitam os agravados é a execução extrajudicial de uma garantia e a iminente perda do imóvel residencial, isto é, um dano de natureza irreversível ou, no mínimo, de dificílima reparação, daí porque a minha conclusão é de que a decisão agravada, ao autorizar o depósito do valor incontroverso, agiu com prudência e proporcionalidade, ao priorizar a proteção à moradia em detrimento do risco financeiro ordinário da atividade creditícia.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)